Tribunal: TJDFT
Processo: 0755862-89.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-14
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO AFASTADA. ABONO DE PERMANÊNCIA. RECURSO CONHECIDO. PREJUDICIAL AFASTADA E NÃO PROVIDO.

I. Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar o Distrito Federal ao pagamento (i) do abono de permanência em favor da parte autora no valor de R$ 4.132,13 relativo ao período de 17/06/2018 até a data da sua aposentadoria (06/08/2018); (ii) da quantia de R$ 19.447,30 relativo à inclusão das rubricas de auxílio-alimentação, auxílio-saúde e abono de permanência na base de cálculo da conversão da licença prêmio em pecúnia. Em seu recurso aduz a prescrição da pretensão da parte autora quanto ao abono de permanência, eis que preencheu os requisitos para a aposentadoria em 17/06/2018, mas somente postulou o abono de permanência em 29/09/2023.

II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas.

III. Constata-se a existência de protesto interruptivo da prescrição para demandas que versem sobre abono de permanência dos servidores do magistério público do Distrito Federal em decorrência do processo no 0702615-61.2021.8.07.0018, distribuído pelo SINPRO em 26/04/2021. Portanto, considerando que a pretensão nos autos é para o recebimento do abono de permanência a partir do mês de junho de 2018, e diante daquele protesto interruptivo, não se verifica a ocorrência de prescrição. Prejudicial de prescrição afastada.

IV. RECURSO CONHECIDO. PREJUDICIAL AFASTADA E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Isento de custas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação.

V. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.